Tribunal: TJES
Processo: 5004656-81.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004656-81.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: NILO VENTURIN NETO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004656-81.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: NILO VENTURIN NETO

PARTE INTERESSADA ATIVA: INSTITUTO AOCP

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em razão da Decisão inserida no ID 1556195, por meio da qual o MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Cariacica, nos autos da
Ação Ordinária
ajuizada por Nilo Venturin Neto, deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela formulado, a fim de determinar a reserva de vaga do Autor, ora Agravado, para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo, ofertado por meio do Concurso Público deflagrado pelo Edital nº 05/2018.

No recurso de ID 1556187, o Agravante sustenta que o ato judicial recorrido deve ser reformado porquanto
extra petita
, na medida em que, embora requerida pelo Agravado a nomeação e posse no cargo almejado, determinou-se a reserva de vaga.

Decisão de ID 1569303 em que se indeferiu o pedido de urgência deduzido nas razões recursais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 04 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004656-81.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: NILO VENTURIN NETO

PARTE INTERESSADA ATIVA: INSTITUTO AOCP

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em razão da Decisão inserida no ID 1556195, por meio da qual o MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Cariacica, nos autos da
Ação Ordinária
ajuizada por Nilo Venturin Neto, deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela formulado, a fim de determinar a reserva de vaga do Autor, ora Agravado, para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo, ofertado por meio do Concurso Público deflagrado pelo Edital nº 05/2018.

Compulsando os autos, verifica-se que o candidato foi
eliminado do certame devido à prova de natação realizada na fase referente ao teste de aptidão física - TAF, atribuindo tal ocorrência a equívoco da banca examinadora.

Prestes a concluir o Curso de Formação no qual foi matriculado em virtude de decisão judicial precária, o Agravante pleiteou que fosse determinada sua nomeação e posse no cargo concorrido, sobrevindo, então, o
decisum
recorrido, do qual se extrai o seguinte trecho:

“Em que pese a impossibilidade de deferimento do pedido de nomeação e posse do autor, não há óbices para que se determine ao menos a reserva de vaga, o que é amplamente aceito pelos Tribunais pátrios,
o que defiro, nesta ocasião
.
Determino ao Estado do Espírito Santo, portanto, que proceda à reserva de vaga para o Autor para o cargo de Soldado Combatente Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo

(Edital nº 05/2018 de 20/06/2018)
”.

Irresignado, no recurso de ID 1556187, o Agravante sustenta que o ato judicial recorrido deve ser reformado porquanto
extra petita
, na medida em que, embora requerida pelo Agravado a nomeação e posse no cargo almejado, determinou-se a reserva de vaga.

Dispõe o
caput
do art. 492 do Código de Processo Civil - CPC,
in verbis
:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Nessa toada, cumpre dizer que o ordenamento jurídico pátrio adotou o princípio da congruência, segundo o qual deve haver correlação entre o pedido e a decisão (“decisão” em
lato sensu
), merecendo relevo a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ no sentido de que “
não configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial
” (AgInt no AREsp 1190917/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018).

Assim, no caso em tela, a afirmação de que o ato judicial objurgado se revela
extra petita
não merece prosperar, pois apesar de deferido pleito diverso e a menor do que aquele almejado pelo Autor, a reserva de vaga não destoa da pretensão autoral – consistente na nomeação e posse em concurso público –, sendo apenas não tão favorável aos anseios do postulante e menos gravosa (e dispendiosa) para o Estado Agravante, “
somente ocorre
[ndo]
julgamento extra petita quando constatada discrepância entre o pedido, a causa de pedir e a prestação jurisdicional, o que não se verifica nos autos
”
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – ELIMINAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – RESERVA DE VAGA – POSSIBILIDADE – DECISÃO EXTRA PETITA – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Consoante se verifica do art. 492 do CPC, o ordenamento jurídico pátrio adotou o princípio da congruência ou da adstrição, segundo o qual deve haver correlação entre o pedido e a decisão (decisão em
lato sensu
), merecendo relevo a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que “
não configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial
” (AgInt no AREsp 1190917/MG).

2- Caso concreto em que a afirmação de que o ato judicial recorrido se revela
extra petita
não merece prosperar, pois apesar de deferido pleito diverso e a menor do que aquele almejado pelo Autor, a reserva de vaga não destoa da pretensão autoral – consistente na nomeação e posse em concurso público –, sendo apenas não tão favorável aos anseios do postulante e menos gravosa (e dispendiosa) para o Estado Agravante.

3- Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.